Tribunal: CARF
Processo: 12448.922855/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.922855/2012-65
ACÓRDÃO
3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/09/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCTF.
ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No 164.
Nos termos da Súmula CARF no 164, “A retificação de DCTF após a ciência
do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.”
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO
DE RESSARCIMENTO.
A realização de diligência não se destina a suplantar o ônus do Contribuinte
produzir prova do seu direito creditório, especialmente quando a produção
de tal prova é possível apenas ao próprio contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
2
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 14-76.221, da 11a Turma da DRJ/RPO, proferido em 22 de fevereiro de 2018, que assim relatou
o feito:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição de crédito da
Cofins do PA acima, no valor de R$
231.875,11,
e
Dcomp
24468.19054.080811.1.3.04-5990.
A DRF Rio de Janeiro I, por meio de despacho decisório, não homologou a
compensação declarada, em razão da inexistência de saldo do pagamento
indicado no PER/DCOMP, o qual teria sido utilizado integralmente para quitar
débito informado pela própria contribuinte em DCTF.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 14/33.
Inicialmente, a Requerente alega tempestividade. Em seguida, explica suas
operações e as necessidades delas decorrentes, além da razão da entrega do
PER/DComp:
II - DOS FATOS
No entanto, posteriormente ao autolançamento realizado pela própria
Manifestante por meio das informações prestadas à Autoridade Fazendária
junto ao Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - DACON e
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF,
espontaneamente, em procedimento de revisão, foi identificado um
equívoco no processo de apuração da base de cálculo do referido tributo.
O equívoco identificado se deu em razão da classificação contábil indevida
quanto aos gastos incorridos em relação a fretes contratados, já que
inicialmente estes valores estavam registrados em conta contábil de gastos
com infraestrutura, não permitindo, portanto a apropriação de créditos no
regime não cumulativo de apuração.
(...)
A Interessada entende que deveria ter sido intimada a esclarecer sobre as
eventuais dúvidas e sem a intimação, o ato administrativo seria nulo:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
3
111.1 - DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS OU AJUSTE DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - DA
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA NORMA DE EXECUÇÃO INTERNA
CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC N° 6, DE 21.11.2007, SOB PENA DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tanto é assim, que a própria Administração Fazendária emitiu Norma de
Execução Interna CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC n° 6, de 21.11.2007
definiu que nos procedimentos relativos ao tratamento de pedidos de
restituição, ressarcimento e declarações de compensação formalizadas
através de PER/DCOMP, no caso de verificação de divergências relacionadas
ao crédito tributário utilizado nas declarações, a Receita Federal do Brasil
deve intimar o contribuinte a demonstrar a regularidade do crédito.
Cabe salientar, que o princípio da verdade material, basilar no âmbito do
direito tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à
ampla defesa, irredutível sob qualquer pretexto, como também permite um
adequado equilíbrio da relação jurídico-tributária estabelecida entre o Ente
Político, por meio da Administração Tributária, e os seus administrados
(contribuintes).
(...)
A homologação parcial do crédito pleiteado pela Manifestante jamais
poderia ter sido decidida sem que antes fossem exauridos os recursos
disponíveis à Autoridade Fazendária para formação de sua convicção.
(...)
A Contribuinte argumenta que a DCTF pode ser retificada:
IV - DO DIREITO
IV. 1 - Da possibilidade de retificação do lançamento fiscal em DCTF(...)Da
mesma forma, também não há fundamentação legal que permita a
desconsideração arbitrária das informações constantes dos sistemas de
controle, especialmente para fins de não homologação da compensação
pretendida pela Manifestante, sob o argumento insustentável de que o
crédito formalmente constituído com base em recolhimento a maior não
existe.
Sendo verossímil o direito creditório e a verdade material, princípio
inafastável no âmbito do processo administrativo tributário, o direito à
compensação efetuada pela Manifestante não poderá ser obstado em
razão da total evidência verificado em sua DCTF retificadora, conforme será
demonstrado adiante.
Na peça recursal, a defesa apresentada apresenta como justificativa a revisão dos
lançamentos contábeis de fretes, ensejando a retificação das obrigações
acessórias, fato que gerou a redução da obrigação tributária:
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
4
IV.1 - Da Plena Existência do Crédito Tributário Compensado O ponto de
partida para a presente sustentação não pode ser outro, senão a análise e a
verificação da própria natureza do crédito tributário em tela, bem como a
demonstração de sua composição, o que permitirá à esta I. Autoridade
Julgadora avaliar a consistência dos argumentos que serão levados a efeito,
assegurando, assim, o direito legítimo da Manifestante.
(...)
Conforme já mencionado, a Manifestante incorreu em gastos a título de
frete no período de setembro de 2008, contudo, em razão de um equívoco
em sua classificação contábil realizou a alocação destes valores como sendo
de infra estrutura.
(...)
Após a revisão da apuração em referência, a Manifestante verificou o
equívoco cometido e promoveu a reclassificação dos gastos, passando a
alocá-los como sendo de frete, e, portanto, permitindo a apropriação de
créditos sobre este valor.
Isto porque, a conta contábil 353038012 - Serviços de fretes e carretos, até
set/2008 era vinculada ao grupo de "serviços de infra-estrutura e apoio",
sendo classificada no sistema fiscal da Manifestante como NÃO gerador de
créditos de PIS/COFINS.
A partir de out/2008, a conta foi alterada para a referência 353241018,
grupo relativo aos "serviços Operacionais", e, portanto aptos a gerar
créditos para o PIS e a COFINS, conforme se observa pelas informações
constantes do balancete em anexo (vide p. f. doc.III), e abaixo transcritas
para melhor visualização:
(...
)Por tudo exposto, não há porque ser negado o pedido de restituição à
manifestante, pois o valor foi pago em quantia superior a real devida e foi
entregue ao Erário Público, constituindo-se, portanto, de imediato, em
crédito a favor do contribuinte. Do contrário, este ato resultará no
enriquecimento sem causa por parte do Estado.
Em seguida, a Interessada argumenta que a verdade material deve prevalecer:
III.4 - Da prevalência do princípio da verdade material em face do erro de
preenchimento da DCTF
Como é cediço, o processo administrativo tributário prima pela incansável
busca da verdade material, assegurando não só o pleno exercício do direito
à ampla defesa, irredutível sob qualquer pretexto, como também
permitindo o adequado equilíbrio da relação jurídico-tributária estabelecida
entre o Ente Político, por meio da Administração Tributária, e os seus
administrados (contribuintes).
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
5
Cita doutrina, princípios e jurisprudência do Carf, que entende pertinente e
continua:
Ou seja, o procedimento de análise de pedidos de restituição formulados
pela Manifestante - como no caso - deverá ser pautado pela imparcialidade,
sendo certo que a Autoridade Julgadora deverá, necessariamente, buscar
os elementos de prova necessários à formação de sua convicção,
objetivando alcançar a verdade dos fatos, independente da forma pelas
quais tais elementos foram exteriorizados.
A negativa do crédito tributário que dá causa ao indeferimento do pedido
de restituição partiu de premissa espelhada exclusivamente na aludida
DCTF, que, como visto, encontrava-se erroneamente preenchida.
Significa dizer que o fisco federal não buscou a verdade dos fatos, cingiu-se
apenas ao exame do documento fiscal que lhe é mais benéfico, favorável, e
dá suporte ao indeferimento do pedido de restituição, ainda que este,
como comprovado, esteja notoriamente preenchido de forma equivocada.
Tal conduta, de não observar todos os elementos que compõem a matéria
tributável, não pode prosperar! Logo, havendo a plena comprovação do
crédito tributário requerido, como exposto nos tópicos anteriores, por
certo, não merece prosperar o entendimento inicialmente exposto no r.
despacho decisório aqui impugnado.
Por fim, a Interessada requer:
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, vem a ora Manifestante requerer o que segue:
(a) requer seja admitida, processada e julgada a presente Manifestação de
Inconformidade, produzindo os efeitos que lhe são próprios, em estrita
obediência ao disposto no artigo 74, § 9o, da Lei n°. 9.430/96;
(b) seja reconhecida a nulidade do despacho decisório que não homologou
as compensações em análise, em razão da clara violação à Norma de
Execução Interna CODAC/COSIT/COFIS/CACAJ/COTEC N° 6, DE 21.11.2007,
tendo em vista a falta de intimação da Manifestante quanto às divergências
de informação suscitadas para o crédito de pagamento indevido de COFINS
(código de receita 5856) relativo ao mês de setembro do ano-calendário de
2008;
(c) pela procedência da presente Manifestação de Inconformidade, sendo
acolhidas as razões ora aduzidas, a fim de reformar o Despacho Decisório
ora combatido, para ao fim restituir os valores objeto do PER/DCOMP n°
24468.19054.080811.1.3.045990;
Adicionalmente, protesta por todos os meios de prova admitidos,
mormente pela produção de prova documental adicional que se faça
necessária ao adequado esclarecimento por parte desta Autoridade Fiscal.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
6
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por julgar improcedente
a manifestação de inconformidade, em acórdão dispensado de ementa, com a seguinte conclusão
em voto:
Ou seja, toda vez que a opção da contribuinte for pela quitação de seus débitos
mediante compensação, ao invés do pagamento, deverá observar os
procedimentos legalmente estabelecidos, sob pena de não ver suas
compensações homologadas.
Assim, cabia-lhe juntar à peça recursal todo o conteúdo probatório, sob pena de
não mais poder fazê-lo e, ainda, materialmente, determinar descumprimento à
premissa básica do instituto da compensação no Direito Tributário, qual seja, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos.
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os argumentos da Impugnação e
apresenta os seguintes tópicos de defesa:
III.1 – DA POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO – PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015
III.2 – DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMPENSADO
III.3 – CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CRÉDITO DE PIS E COFINS NÃO
CUMULATIVA – INTERPRETAÇÃO NÃO RESTRITIVA
Também “protesta por todos os meios de prova admitidos, mormente pela
produção de prova documental complementar e/ou realização de prova pericial, para que seja
apurada a veracidade dos fatos ora apontados” e junta documentos de fls. 172/550, que
correspondem a planilha demonstrativa do direito creditório e cópia da DACON e Balancetes
mensais de Verificação extraídos do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
O Recurso Voluntário é próprio e tempestivo, conforme fls. 148 e 151, portanto,
dele tomo conhecimento.
Como relatado, o feito decorre Pedido Eletrônico de Restituição de crédito da
Cofins, vinculado a pedido de Compensação, que deixou de ser homologado pela Autoridade Fiscal
“em razão da inexistência de saldo do pagamento indicado no PER/DCOMP, o qual teria sido
utilizado integralmente para quitar débito informado pela própria contribuinte em DCTF”.
Na manifestação de Inconformidade a ora Recorrente aduziu que incorreu em
equívoco no preenchimento do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais - DACON e
da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e que tal equívoco decorre “da
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
7
classificação contábil indevida quanto aos gastos incorridos em relação a fretes contratados, já
que inicialmente estes valores estavam registrados em conta contábil de gastos com
infraestrutura”.
O acórdão DRJ compreendeu, contudo, que “seria necessário que, no mínimo, a
interessada tivesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo constar o
suposto débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a possibilidade de se alegar pagamento a
maior”.
Aduzindo que “tais conclusões já seriam suficientes para rechaçar a modificação do
despacho decisório”, a Autoridade Julgadora de primeira instância acrescenta que “a interessada
não se desincumbiu de demonstrar e provar o suposto recolhimento a maior”.
Destaca: Além dos documentos de representação, substabelecimento, planilha
demonstrativa de retificação de DCTF, cópia das obrigações acessórias
(PER/DComp e DCTF), a Interessada trouxe aos autos um balancete com o seu
plano de contas.
Nenhum
documento
comprobatório
de
seu
crédito,
especificamente
documentos fiscais de frete e carretos, fora juntado. Assim, não haveria como se
apurar o total da base de cálculo e a contribuição devida, para compará-la com o
recolhimento efetuado e concluir-se pela eventual existência de recolhimento a
maior, e em que montante.
Frise-se que a contribuinte contempla em sua peça recursal a “Verdade Material”,
mas nenhum documento fora juntado ao processo que pudesse comprovar o
valor eventualmente recolhido a maior que o devido.
(sem destaques no original)
Transcrevendo extensa normatização administrativa, conclui que:
No que se referente à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a
legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra,
reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
(...)
Verifica-se que, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-
requisito ao conhecimento do pleito. Ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido repetitório fica
inarredavelmente prejudicado.
E ainda:
Desta feita, cabe a contribuinte, em sua Manifestação de Inconformidade, provar
o teor das alegações que contrapõe aos argumentos postos pela Autoridade Fiscal
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
8
para não acatar, ou acatar apenas parcialmente o pleito repetitório. Decerto, não
basta ao contribuinte apenas alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos
autos discordado do entendimento do fiscal, afirmando que entende possuir o
direito ao crédito; a contribuinte deve ser capaz de comprovar cabalmente o
direito ao crédito que pleiteia, demonstrando sua conformidade com os
dispositivos legais de regência.
No caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. E tal
demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a uma
conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um registro
contábil, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma
específica, quais documentos estão associados a que registros; ainda, quando a
natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação
constante dos registros e documentos seja clara e legível, sem abreviaturas ou
códigos que dificultem ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio.
Verificou-se neste processo e neste Voto que a contribuinte se limitou a
apresentar anexos ao recurso uma relação de retificação de DCTF e um balancete
com o plano de contas da empresa. Tal situação impossibilita a confirmação da
efetiva ocorrência da operação alegada e/ou a perfeita e minudente cognição do
conteúdo das operações negociais instrumentadas por aqueles registros, listagens
e documentos.
Esta imprecisão na comprovação da operação e ou identificação da origem e
natureza do crédito atinge de modo generalizado o pedido formulado pelo
contribuinte, não permite, em sede de julgamento administrativo, suprir esta
omissão do contribuinte, em termos de cumprimento de seus onus probandi.
Advirta-se, ainda, que os intitulados "fretes e carretos" mencionados pela
Interessada e que sob sua compreensão seriam insumos, estes devem se
subsumir ao conceito de insumos nos exatos termos das Leis de regência, ou seja,
tanto a Lei no 10.637 de 2002, como a Lei no 10.833, de 2003, além de atender
aos atos expedidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto às
interpretações.
Em que pese a primeira parte da decisão recorrida quanto à imperatividade da
retificação da DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP deva ser superada pela Dicção da
Súmula CARF no 164 (posterior à decisão), é fato que este mesmo verbete valida exatamente o
que foi posto relativamente à necessidade de produção probatória por parte do contribuinte:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
9
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Apesar da decisão recorrida descrever claramente acerca da insuficiência dos
documentos apresentados pelo Recorrente em sua Impugnação, seja para fins de se verificar se os
ditos “gastos incorridos em relação a fretes contratados” se enquadram nas hipóteses de
creditamento previstas nos arts. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/02, seja para quantificar tais
dispêndios, o Contribuinte não apresentou qualquer esclarecimento ou documentação adicional.
Ou seja, ainda que se valide o argumento recursal acerca da possibilidade de
“retificação” ou, mais adequadamente, correção das informações prestadas em DCTF mesmo após
a prolação do Despacho decisório, como sinaliza a Súmula CARF no 164, esta retificação deve
necessariamente vir acompanhada de provas, o que não se verifica na presente hipótese.
O próprio Parecer Normativo COSIT no 2/2015 citado pela Recorrente como
argumento de validação acerca da possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do
despacho decisório deixa clara a necessidade de comprovação:
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra,
produzir o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu
processamento, ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação
da autoridade administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das
informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento
de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade.
Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o
ônus ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme
julgados do CARF:
(...)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações
declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-
dever de confirmá-las. A autoridade administrativa poderá solicitar a
comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se ele, por
exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da
RFB, pode ser considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação,
sem prejuízo de ser solicitado do declarante comprovação de que se trata de fato
de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é necessária, mas não
necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade
poderá discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e,
consequentemente, indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros
elementos de prova de que tal pagamento, ainda que disponível nos sistemas da
RFB.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
10
A baixa dos autos em diligência requerida pela Recorrente é inócua para exame dos
documentos acostados, posto que estes, como dito, não fazem prova do direito alegado.
A realização de diligência se presta a resolver dúvidas identificadas pelos julgadores
e não para realizar instrução probatória a cargo do contribuinte1. A possibilidade de realização de
diligência não se sobrepõe ao dever de produção de prova por parte do contribuinte, sendo certo
que, na hipótese dos autos, apenas este é capaz de produzi-la.
Estabelecem os §4o e 5o do art. 16 do Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Ainda que a preclusão prevista no §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 possa ser
mitigada, especialmente em hipóteses de Despacho Decisório Eletrônico (como é a hipótese dos
autos), é preciso que o contribuinte demonstre ou a impossibilidade anterior de juntada ou
mesmo a necessidade de “contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
Na hipótese, o acórdão recorrido foi bastante claro ao descrever quais provas
seriam suficientes para o exame do direito creditório, conforme trechos anteriormente

1 Decreto no 70.235/72
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
11
transcritos. Ou seja, a Recorrente poderia ter apresentado tais documentos em sede de Recurso
Voluntário, nos termos do §5o do mesmo dispositivo e não o fez.
Quando o Recorrente defende a “EXISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COMPENSADO”, apenas alega que “a conta contábil 353038012 – Serviços de fretes e carretos, até
setembro de 2008 era vinculada ao grupo de “serviços de infraestrutura e apoio”” e que “A partir
de outubro de 2008, a conta foi alterada para a referência 353241018, vinculada ao grupo relativo
aos “Serviços Operacionais””. Contudo, não apresenta cópia de uma única nota fiscal que
comprove a natureza dessas operações, tampouco demonstra em qual etapa do seu processo
produtivo tais fretes são incorridos ou mesmo se se referem a frete na operação de venda.
Logo, é inócuo discorrer sobre o “CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CRÉDITO DE
PIS E COFINS NÃO CUMULATIVA – INTERPRETAÇÃO NÃO RESTRITIVA” quando sequer se pode
apreender qual a natureza da despesa apropriada.
Insuficiente, ainda, a afirmação de que “Todos os CT-e/NFe que compuseram a
conta “serviços de fretes e carretos” demonstram, sem qualquer dúvida, que os produtos foram
transportados para os estabelecimentos da Recorrente, sendo utilizados para a sua atividade.”.
Nos termos das Súmulas já editadas por este CARF e da sua jurisprudência majoritária, apenas o
frete na aquisição ou movimentação de insumos pode gerar o direito ao crédito, não sendo este
reconhecido quando se tratar de frete de produto acabado entre estabelecimentos do
contribuinte:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.102 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922855/2012-65
12
Nos termos dos art. 3o, incisos II e IX das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, a tomada
de créditos sobre serviços de frete são permitidas apenas na hipótese em que este se enquadrar
como insumo ou como frete na operação de venda de mercadorias. Em se verificando que a
Recorrente é, por si, uma prestadora de serviços, afastar-se-ia, de imediato, a hipótese do inciso
IX. E, para que determinado frete possa ser caracterizado como insumo, é imprescindível que o
contribuinte demonstre o seu emprego na sua atividade, de modo a se aferir sua essencialidade,
relevância e pertinência.
À míngua de qualquer explanação e comprovação acerca da efetiva natureza das
supostas despesas com frete, não há como se reconhecer o direito creditório postulado.

Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 691
DF CARF MF
Original